Tribunal: STF
Processo: Rcl 45633
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que julgou improcedente a reclamação, nos seguintes termos, em síntese:
    “Nos autos desta nova reclamação de nº 45.633/MT, verifico que o pedido liminar - para suspender o andamento processual dos Recursos de Apelação nº. 0000651-69.2016.4.01.3601, nº. 0001156-60.2016.4.01.3601 e nº. 0003855- 58.2015.4.01.3601, em trâmite perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região – ultrapassa os limites da Súmula Vinculante nº 14.
    (…)
    No mérito, observa-se que o Juízo reclamado declarou que foi outorgado à defesa o acesso ao conteúdo solicitado. Nessa toada, acrescentou o reclamado: 
    “Naquela Reclamação nº 32.722, exatamente na data de 07/05/2019, a 2ª Turma deste Supremo Tribunal Federal a julgou procedente para assegurar à defesa o acesso aos arquivos originais das interceptações telemáticas, consoante fornecido pela operadora BlackBerry. A fim de dar cumprimento a tal decisão, foi determinada a expedição de ofício à Polícia Federal para que encaminhasse, no prazo de 20 (vinte) dias, os arquivos originais das interceptações telemáticas, em mídia eletrônica, consoante oferecido pela operadora Blackberry. Em resposta, a Superintendência Regional da Polícia Federal em Mato Grosso enviou o pen drive acostado à fl. 1653 (autos 3011- 40.2017.4.01.3601). Com vista dos autos, o MPF pugnou pela regular tramitação do feito, mediante remessa dos autos à defesa (fl. 1658). A defesa, por sua vez, afirmou que, em virtude da dificuldade em acessar o conteúdo fornecido pela Polícia Federal, contratou os serviços de um assistente técnico, que, após análise da mídia, apresentou o Parecer de fls. 1670/1730 (autos 3011- 40.2017.4.01.3601), no bojo do qual se concluiu: 1. As interceptações telemáticas consistentes nas mensagens de texto trocadas via Blackberry está encartada na mídia? R: Não, nos arquivos identificados não identifiquei. 2. Se sim, é possível ter acesso aos arquivos das interceptações possibilitando, assim, o enfrentamento dessa versão com aquela que foi anteriormente fornecida pela Polícia Federal nos autos da Medida Cautelar de Quebra de Sigilo Telefônico n. 718- 39.2013.4.01.3601? R: Todos os arquivos estão prejudicados ‘‘cliptogrfados’’ ou ‘‘vacios’’, impossível verificar a preservação da cadeia de custódia das interceptações aqui apresentadas. (...) Por tal razão, requereu-se a intimação da Polícia Federal para apresentar a prova sem qualquer tipo de criptografia que impossibilite o acesso aos arquivos. Na decisão de fls. 1732/1733 (autos 3011- 40.2017.4.01.3601) este Juízo solicitou instruções à Polícia Federal sobre como se poderia ter acesso aos dados constantes da mídia juntada à fl. 1653, tendo o órgão policial encaminhado às fls. 1742/1748 instruções sobre como acessar o arquivo, inclusive com imagens ilustrativas para facilitar tal acesso. Entretanto, em pedido formulado às fls. 1750/1759, a defesa postulou a expedição de novo ofício à PF, mencionando novamente que tais arquivos estão criptografados. Em decisão proferida às fls. 1761/1763 (autos 3011- 40.2017.4.01.3601) este Juízo indeferiu o pleito defensivo. Isso porque a Polícia Federal esclareceu que as mensagens não estão criptografadas (fl. 1738). Além disso, a PF encaminhou às fls. 1742/1748 instruções sobre como acessar o arquivo, inclusive com imagens ilustrativas para facilitar tal acesso. Tais instruções permitiram o acesso às mensagens interceptadas, tanto que, à fl. 1754, a defesa transcreveu trecho de diálogo constante da mídia encaminhada pela PF. Com isso, a juntada da mídia contendo a íntegra dos arquivos originais das interceptações, bem como o encaminhamento das respectivas instruções sobre como se acessar tais arquivos, cumpriu em sua inteireza o determinado por este Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 32.722. ” (eDOC 28)” (eDOC 33). 
    O embargante afirma que há omissão na decisão embargada, em razão da negativa de acesso ao conteúdo das ERBS (Estações Rádio Base) dos terminais telefônicos que lhe foram atribuídos. 
    Alega que “O conteúdo das ERBS (Estações Rádio Base) dos terminais telefônicos atribuídos ao reclamante, colhidas na fase inquisitorial, que permitiram ao reclamante demonstrar, a partir da sua localização, não ser ele o portador/proprietário dos terminais telefônicos a ele atribuídos, cujo conteúdo interceptado na Medida Cautelar de Quebra de Sigilo Telefônico resultou na formação do conjunto probatório condenatório.”(eDOC 1, p. 2)
    Requer, portanto, o provimento dos embargos de declaração para esclarecer a suposta omissão da decisão. (eDOC 36)
    É o relatório. 
    Decido. 
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão embargada (art. 1.022 do atual CPC). 
    No presente caso, não vislumbro nenhuma dessas hipóteses. 
    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, ora não vislumbradas. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal: AI-AgR-ED 808.362, Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 24.2.2011; AI-AgR-ED 674.130, Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 22.2.2011; Rcl 25.195 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.10.2017; e Rcl 12.416 AgR-ED, Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 13.3.2018.
    No caso, as alegações da parte a respeito da omissão são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal. 
    Afirma a defesa que o Juízo reclamado retirou do reclamante qualquer possibilidade de exercer contraprova à acusação ao vedar acesso ao conteúdo das ERBS (Estações Rádio Base) dos terminais telefônicos atribuídos ao reclamante.
    Entretanto, o Juízo reclamado manifestou-se a respeito desse requerimento, afirmando que “a defesa não explicitou os motivos pelos quais será necessária a informação de todas as ERBS dos terminais investigados na operação para se verificar a higidez da denúncia.” 
    Nesse sentido, qualquer análise mais ampla dos pedidos do reclamante, demandaria uma investigação do acervo probatório dos autos. Entretanto, a reclamação não é via adequada para produção ou reexame de provas. Ademais, considerando tal pedido, não há relacão com o ato indicado como descumprido a ensejar a procedência da reclamação.
    Assim, a decisão recorrida está adequadamente fundamentada, inclusive, inexistindo qualquer omissão a ser sanada, mas somente insatisfação do embargante quanto ao teor da decisão proferida. 
    Ante o exposto, com base no art. 620, § 2º, do Código de Processo Penal e art. 21, § 1º, do RISTF, rejeito os embargos de declaração. 
    Intime-se. 
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente